Tribunal: STF
Processo: Pet 9923
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 33), opostos por Raimundo Nonato da Costa, em face da decisão monocrática em que, ao acolher os anteriores embargos da parte Embargada, tornei sem efeito a decisão exarada, em sede de medida cautelar, na qual deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender “os atos expropriatórios sobre o imóvel dado em garantia, no cumprimento de sentença nº 0011125-64.2020.8.26.000 em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Regional I de Santana, Comarca de São Paulo/SP até julgamento dos recursos direcionados ao Supremo Tribunal Federal, interpostos no processo que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo sob nº 2182159-76.2020.8.26.0000” (eDOC 11, p. 6-7). 



    Nas razões destes embargos declaratórios, o Recorrente sustenta, em suma, que a decisão embargada incorreu em omissão “haja vista que deve ser declarada a intempestividade dos embargos declaratórios anteriores que foram opostos pelo Embargado, rogando analise do mérito, nos termos do art. 3º, 4º e 6º, CPC” (eDOC 33, p. 3). 



    Com efeito, nos primeiros embargos opostos, aduziram os Recorridos, em preliminar de tempestividade do recurso, o seguinte (eDOC 17, p. 3-4):



    “DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA R. DECISÃO EMBARGADA E DA TEMPESTIVIDADE DOS PRESENTES EMBARGOS 



     



    A intimação da r. decisão embargada em relação aos Embargantes, na pessoa da Dra. Abigail Rapado Colombo, foi nula. 



    Isso porque, a Dra. Abigail apenas é advogada dos Embargantes na Ação Reivindicatória nº 1023169-11.2014.8.26.0001 e no respectivo Cumprimento de Sentença de nº 0011125-64.2020.8.26.0001, não sendo advogada dos mesmos na Ação Rescisória nº 2182159- 76.2020.8.26.0000, da qual se originou o presente feito. 



    Até porque os Embargantes sequer foram citados até o momento na Ação Rescisória (vide print anexo), conforme exige o art. 970 do CPC. 



    Não obstante, os Embargantes se dão por citados no presente ato da Ação Rescisória, assim como do presente feito que daquela emana, donde se verifica a absoluta tempestividade dos presentes Embargos de Declaração”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material. 



    Verifico que, nas contrarrazões aos primeiros embargos, o Recorrente apontou a intempestividade do referido recurso. 



    No entanto, a decisão recorrida foi omissa ao não demonstrar a sua tempestividade. 



    Assim, acolho os embargos apenas para prestar esclarecimentos sobre a preliminar de intempestividade, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes. 



    Com efeito, por ocasião da oposição dos embargos, os ora Recorridos, para demonstrar a tempestividade do recurso, juntaram a procuração (eDOC 18, p. 1), outorgada nos autos da Ação Rescisória nº 2182159-76.2020.8.26.0000, datada de 10.12.2021, na qual não consta, realmente, o nome da Advogada Abigail Rapado Colombo, além dos andamentos processuais (eDOCs 19-23). 



    Desse modo, não sendo válida a intimação dos Recorridos, deve ser considerada a data em que eles tiveram ciência inequívoca da decisão, que coincide com a do protocolo da petição dos mencionados embargos. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado: 



    “ALEGADA IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DESSE ATO DECISÓRIO REVELADA PELA PARTE SUCUMBENTE - PARTE QUE SE LIMITA A NOTICIAR, MEDIANTE PETIÇÃO DIRIGIDA AO RELATOR DA CAUSA, A SUPOSTA IRREGULARIDADE, DEIXANDO DE INTERPOR, NO ENTANTO, CONTRA REFERIDA DECISÃO, O RECURSO PERTINENTE - NOVA DECISÃO DO RELATOR QUE RECONHECE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ANTERIOR PRONUNCIAMENTO - "AGRAVO REGIMENTAL" INTERPOSTO CONTRA ESSA SEGUNDA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A fluência do prazo recursal - que é peremptório e preclusivo (RT 611/155 - RT 698/209) - também tem início com a ciência inequívoca, pela parte, da decisão que lhe é desfavorável. Se a parte ingressa nos autos somente para arguir a irregularidade de sua intimação e, ao assim proceder, demonstra possuir conhecimento pleno e inquestionável do ato decisório que lhe foi contrário, abstendo-se, no entanto, de impugná-lo, mediante recurso adequado, inicia-se, aí, a partir desse momento, o curso do prazo recursal. Jurisprudência” (AI 204.517-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 02.02.2007). 



    No mais, reitero a conclusão da decisão ora embargada, no sentido da incompetência originária desta Corte para processar e julgar a presente “tutela cautelar em caráter antecedente c.c tutela de urgência”, a teor do que dispõe o art. 102, I, da Constituição Federal, uma vez que ficou constatada e devidamente registrada a a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes atribuir efeitos infringentes. Mantidos os fundamentos da decisão recorrida.



    À Secretaria para que retifique a autuação, fazendo constar como Advogados dos ora Embargados: Antônio Aguiar Tabosa, João Aguiar Tabosa e Rosana Aparecida dos Santos Tabosa, os Drs. Ricardo Blaj Serber e Manoel Scharff, conforme requerido nos primeiros embargos declaratórios (eDOCs 17, p. 14 e 18) .



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente